Tribunal: TCU
Processo: 020.447/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pensão civil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal a concessão de pensão à sra. Maria Helena Barbosa Costa Prado e negar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos em boa-fé pela sra. Maria Helena Barbosa Costa Prado; 9.3. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1. dê ciência desta deliberação à sra. Maria Helena Barbosa Costa Prado no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias; 9.4. orientar o Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas que a presente concessão poderá vir a prosperar mediante a correção do pagamento cumulativo irregular das vantagens previstas nos arts. 62 e 193 da Lei 8.112/1992.